Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-14.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTINA NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 384.005.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL -
SUPOSTA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE SAQUES - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Quando a matéria discutida no processo for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1001564-14.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral (1038814-12.2022.8.11.0002)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande e suscitado o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral nº 1038814-12.2022.8.11.0002, que
Albertina Nascimento de Campos
move em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, ao argumento de que o objeto da lide decorre de operações realizadas por instituição financeira e se trata de matéria bancária.

O Juízo Suscitante, sustenta que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de responsabilidade civil decorrente de transações financeiras desconhecidas realizadas na conta bancária da parte autora, o que afirma ser matéria das Vara Cíveis.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 158986171, no sentido de que a ação versa apenas sobre matéria tipicamente de direito bancário, ao argumento de que se faz necessário exame dos procedimentos adotados pela instituição financeira, acerca da referida e questionada aplicação ao fundo, bem como verificação da ocorrência de suposta falha na prestação do serviço.

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por reconhecer que não há, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 159011180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência nº 1001564-14.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral (1038814-12.2022.8.11.0002)

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral (1038814-12.2022.8.11.0002).

A Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral (1038814-12.2022.8.11.0002), que
Albertina Nascimento de Campos
move em desfavor de
Banco Bradesco S/A,
foi distribuída junto ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitado, e pretende discutir a existência de danos morais e materiais em razão de movimentações financeiras que, segundo a autora, teriam sido realizadas sem sua autorização, por meio de fraude.

O Juízo suscitado, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição à Vara Especializada em Direito Bancário, em razão de o objeto da lide decorrer de operações realizadas por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, com fundamento no §1º, do art. 3º, da Ordem de Serviço n°. 01/2015/DF (Id. 107956491).

Na sequência, o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente conflito, ao argumento de que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de responsabilidade civil em decorrência das transações financeiras desconhecidas realizadas na conta bancária do requerente e que não atende às especificações da competência da vara especializada, eis que o objetivo da lide decorre da suposta fraude alegada pela parte autora.

Pois bem. O art. 1º, I, § 1º e § 2º da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1º que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra a autora que é titular de

conta corrente junto ao banco requerido (conta nº 0016659.6, agencia 1263), que afirma ter aberto apenas para recebimento de valores retroativos de aposentadoria. Afirma que foi realizada uma aplicação do valor total de seu saldo bancário em um fundo que desconhece (FUNDO 1065428 FICFIRF S BRILHANTE), bem como que posteriormente foram realizados diversos saques que não autorizou.

Dessa forma, como o escopo da ação não possui conteúdo financeiro e/ou de revisão contratual, bem como não discute as cláusulas do pacto, nesse contexto, o processo deve tramitar pelo Juízo suscitado, Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Isso porque quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
- ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível
” (TJMT, 1019612-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1
. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível
. 2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, p
ara processar e julgar a
Ação de Indenização por Dano Material C/ Dano Moral (1038814-12.2022.8.11.0002).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023